Tribunal: TJES
Processo: 5020470-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020470-94.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEOMIR FURTADO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5020470-94.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEOMIR FURTADO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM FUGA. INFRAÇÃO DE NATUREZA PERMANENTE. MARCO TEMPORAL FIXADO NA DATA DA RECAPTURA. CONTAGEM DO LAPSO CORRETAMENTE REALIZADA PELO SEEU. IRRELEVÂNCIA DO DECURSO DE 12 MESES. HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por
LEOMIR FURTADO DA SILVA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana que indeferiu pedido de retificação do atestado de pena e, por consequência, a progressão para o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de erro material no atestado de pena; e (ii) se o decurso de mais de 12 meses desde a falta grave autoriza a retomada da contagem do lapso para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que todo o período de pena cumprido antes da fuga foi corretamente computado no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, inexistindo qualquer erro material no atestado de pena.
4. A fuga configura falta grave de natureza permanente, cujo termo final ocorre apenas com a recaptura do apenado, fixando-se esta data como novo marco temporal para a concessão de benefícios executórios.
5. No caso concreto, a recaptura ocorreu em 06/06/2024, data corretamente adotada como referência para a nova contagem do lapso necessário à progressão de regime.
6. A fixação do novo marco temporal não constitui ato discricionário do Juízo da Execução, mas consequência jurídica necessária da prática da falta grave, em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. O decurso de mais de 12 meses desde a infração disciplinar não impede a consideração da falta grave, uma vez que a análise do comportamento carcerário deve levar em conta todo o histórico prisional do apenado, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
8. Inexistindo ilegalidade ou erro nos cálculos executórios, deve ser mantida a decisão que indeferiu a retificação do atestado de pena e a progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fuga configura falta grave de natureza permanente, sendo a data da recaptura o marco inicial para a nova contagem do lapso temporal para fins de progressão de regime.

Não há erro material no atestado de pena quando corretamente computado o período anterior à fuga e fixado o novo marco temporal conforme a legislação e a jurisprudência.

O decurso de 12 meses desde a falta grave não impede sua consideração, devendo o comportamento carcerário ser aferido a partir do histórico prisional global do apenado.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 83, III;

Lei de Execução Penal, arts. 112 e 127;

Código Penal, art. 117 (por analogia quanto aos marcos interruptivos);

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 779.723/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/02/2024 (fuga como falta grave permanente);

STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/05/2023, DJe 01/06/2023 (Tema 1161);

STJ, AgRg no HC 1.018.641/RJ, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 10/12/2025, DJEN 16/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5020470-94.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEOMIR FURTADO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEOMIR FURTADO DA SILV
A,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que indeferiu seu pedido de retificação do atestado de pena e, por conseguinte, a progressão para o regime semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a reforma da decisão, em razão da existência de “erro material” no atestado de pena.

Aduz ainda, que já transcorreu mais de um ano desde a falta grave, o que legitimaria a retomada da contagem do lapso para progressão.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando cumpre uma pena total de 58 anos e 02 meses, em razão das seguintes condenações:

AP 0009513-35.2015.8.08.0012 (Art. 157, do CP) - 06 anos de reclusão;

AP 0008151-95.2015.8.08.0012 (Arts. 180 e 157, ambos do CP) - 08 anos e 09 meses de reclusão;

AP 0002750-42.2015.8.08.0004 (Art. 157, do CP) - 09 anos de reclusão;

AP 0002097-20.2015.8.08.0043 (Arts. 157 e 311, ambos do CP) - 14 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão;

AP 0011153-46.2015.8.08.0021 (Arts. 157 e 288, ambos do CP) - 13 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão;

AP 0004696-19.2016.8.08.0034 (Art. 157, do CP) - 06 anos e 04 meses de reclusão.

Quanto a alegada inconsistência no atestado de pena, o douto Promotor de Justiça em atuação junto ao caso manifestou-se de forma muito clara sobre a questão, tanto que suas explanações foram utilizadas como fundamentação para a decisão atacada,
in verbis
:

“
[
...
]

conforme pode ser objetivamente verificado, os cálculos do SEEU estão computando corretamente todo o período de pena cumprida anterior à fuga, isto é, 8a8m18d
(...)

Além disso, considerando que a fuga é modalidade de falta permanente (STJ - AgRg no HC 779723 SP 2022/0338650-2), a conduta faltosa perpetuou-se até a data da recaptura, ou seja, até 06/06/2024, sendo essa data o novo marco temporal para fins de benefícios futuros, o que já está sendo devidamente considerado no atestado de pena
(...)

Nesse sentido, uma vez reconhecida a falta grave e fixado o marco temporal na data da recaptura, constata-se que o cálculo apresentado no SEEU está corretamente anotado, pelo que igualmente corretos o requisito objetivo para a progressão de regime na data do dia 29/06/2032 e a fração utilizada (1/6).

Desta feita, não há que se falar em retificação do atestado de pena, tampouco, em direito a progressão do regime prisional [...]
”
.

Em que pese as alegações defensivas, com base nas informações constantes dos autos, bem como nos registros apontados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou claro, no presente caso, que todo o período de cumprimento de pena anterior à fuga foi corretamente contabilizado, não havendo que se falar em erro material.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
[
...] No caso em exame, a recaptura ocorreu em 06/06/2024, data que se tornou o novo marco para a contagem do lapso temporal para fins de progressão de regime, conforme corretamente aplicado pelo Juízo da Execução.

Assim, a data-base corretamente anotada no processo executório, após a recaptura, é consequência jurídica necessária da falta grave imputada ao Reeducando, não se tratando de opção discricionária do Juízo da execução, mas de aplicação direta da legislação de regência e da jurisprudência consolidada.

Portanto, não há erro material a ser sanado, mas sim a correta aplicação da legislação e da jurisprudência consolidada [...]”.

Por fim, sobre o pleito alegando que já se passaram mais de 12 (doze) meses desde a infração que deu origem à falta grave imputada ao agravante, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado amparando-se em tese repetitiva vinculante e em precedentes daquela Corte, que confirmam a legalidade da consideração de todo o histórico de infrações para a aferição do comportamento carcerário.

Nesse Sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NO HISTÓRICO PRISIONAL. FALTA GRAVE. TEMA REPETITIVO 1.161/STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo o indeferimento do livramento condicional ao paciente. 2. O agravante sustenta, em suma, que a falta grave utilizada para fundamentar o indeferimento (ocorrida em 2022) seria "antiga" e não poderia obstar o benefício, sob pena de violação à vedação de sanções perpétuas, e que a recente progressão ao regime aberto comprovaria o mérito subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, ao aplicar a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.161/STJ e validar a análise de todo o histórico prisional para indeferir o livramento condicional, incorreu em ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, firmou a tese de que a valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses. 5. A existência de falta grave no curso da execução, ainda que reabilitada pelo decurso do tempo, constitui fundamento idôneo para que as instâncias ordinárias, em análise concreta do mérito do apenado, concluam pela ausência do requisito subjetivo. 6. A concessão de progressão de regime, por possuir requisitos distintos, não implica automaticamente o preenchimento do mérito subjetivo exigido para o livramento condicional, sendo legítima a negativa do benefício quando o histórico prisional demonstra resistência à terapêutica penal. 7. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental não provido.

Legislação relevante citada: Código Penal, art. 83, III. (AgRg no HC n. 1.018.641/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)

Assim, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão combatida, não há que se falar em reforma da mesma.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.